Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-23.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANOS MORAIS. QUANTUM.

1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar quitados os débitos relativos aos boletos que originaram as inscrições do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A valoração do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, de modo a atender a finalidade didático-pedagógica desestimular a reiteração da conduta lesiva, evitando valor excessivo ou ínfimo. Considerando-se as peculiaridades do caso, mostra-se adequado e razoável manter a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como fixado na origem.

3. Apelação das rés conhecida e desprovida.